Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-24.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003404-24.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSORCIO – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIAS PELA DEMANDADA APÓS A CONTEMPLAÇÃO DO AUTOR QUE ESTARIAM FORA DO CONTRATO E SOBRE AS QUAIS NÃO FORA INFORMADO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR QUE ESTABELECE QUE O BEM USADO PARA SER OFERTADO EM GARANTIA DEVERIA CONTAR COM APENAS 5 ANOS DE FABRICAÇÃO – VEÍCULO OFERTADO COM ANO DE FABRICAÇÃO 2015 E NEGÓCIO EFETIVADO EM 2021 CONFORME DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – RECUSA EM ACEITAR O VEÍCULO – OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Se havia previsão contratual, cujo conteúdo era de conhecimento do Autor que o bem usado para servir de garantia do contrato deveria contar com apenas 5 (cinco) anos de fabricação, não há como reconhecer falha na prestação do serviço quando a recusa ocorreu pelo fato de o bem contar com tempo de uso superior ao previsto no contrato.

Não há falar em indenização a título de danos morais quando estes não restam configurados nos autos.

Diante do desprovimento do recurso deve ocorrer a majoração dos honorários na forma do artigo 85 § 11º do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003404-24-2021

APELANTE: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI

APELADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Paulo Henrique Gaíva Muzzi
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou
improcedentes os pedidos constantes da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Rescisão contratual
ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega que adquiriu o veículo Duster 2015/2016 em 30/12/2020, sendo que a transferência dos bens móveis ocorre com as tradição ou entrega dos mesmos.

Assevera que o
juízo
a quo
desconsiderou as provas e que o Apelante adquiriu o veículo em 30/12/2020, quando compareceu na Revendedora de veículos seminovos, “JW Veículos”, e contratou a compra do veículo Duster 4.2, 2.0 16V ano de fabricação 2015 modelo 2016.

Alega que conforme contrato juntado com a inicial datado de 30/12/2020) a compra e venda do veículo Duster Dynamique, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) ocorreu na referida data mediante pagamento de uma entrada de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) representada pela entrega do veículo do requerente, FORD/Ecosport, ano/modelo: 2013/14, placa: OAQ-7818; sendo o

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) transferidos na conta da Loja;

e a diferença de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pago pela Carta de crédito contemplada junto ao Banco SICOOB, Grupo: 001034 Cota: 0783 que seria transferida para a loja.

Afirma estar equivocado o Juízo quando reconhece que o negócio se efetivou em 18/02/2021, conforme Documento Único de Transferência (DUT),
isto porque o bem usado é de 2015 e teria validade como garantia de cota até 2020, e o Autor havia negociado na garagem em 2020 de modo que referido veículo estava apto para ser aceito pelo consórcio.

Verbera que em razão d
a falha dos colaboradores da Apelada, o Apelante teve de desfazer o negócio e restituir o veículo Duster 15/16 QBV 5465 na garagem ou revenda, e escolher o veículo Onix de menor valor, em substituição ao negócio, quando o interesse do autor desde o início era a compra de um SUV. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes da inicial, determinando a rescisão contratual e condenação da Requerida ao pagamento dos danos pleiteados.

Nas contrarrazões a Recorrida afirma que o Apelante sempre teve conhecimento das cláusulas contratuais, tendo ele mesmo juntado o contrato aos Autos.

Sustenta que Apelante celebrou o contrato de consórcio em 3/5/2019, que o bem objeto do grupo de consórcio é veículo Mobi Easy

1.0 Fire 90%, conforme

Quadro Resumo do contrato, portanto, não foi o veículo DUSTER (usado) o qual, o Apelante informa estar em suas alegações, sendo o mesmo pessoa esclarecida, já que é advogado.

Alega que
agiu dentro da legalidade em todos seus atos, cumpriu e cumprirá fielmente as cláusulas contratuais pactuadas
.

Sustenta que ficou demonstrado que o entendimento do autor

ora Apelante é equivocado, pois, o “Bem Duster 15/16 QBV 5465, cuja alienação foi negada pela ré e ora Apelada
seria válido como garantia da cota contemplada até o ano de 2020
, independente do ano da contemplação da cota e que referida previsão está demonstrada na cláusula 36.3, “a”, inclusive, trazido pelo Apelante em sua petição inicial.

Sustenta que o bem usado Duster ano de fabricação 2015 estaria apto para ser utilizado como garantia da cota contemplada até o ano de 2020
,
e o Autor tentou utilizar o veículo como garantia em 2021
,
quando deveria ter entregue a documentação no ano de 2020 e utilizado a cota contemplada até o ano de 2020
e não no ano de 2021, como ele próprio afirmou.

Alega que os argumentos de que o Juízo equivocou-se quanto a referidos questionamentos não merecem prosperar, não tendo havido falha na prestação de serviços pela Recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024